Tribunal: TJES
Processo: 5016385-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016385-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO SANREMO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS POR VEÍCULOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PREVALÊNCIA DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que, em execução fiscal movida pelo Município de Vila Velha, rejeitou os veículos indicados pela agravante como garantia e manteve a penhora sobre ativos financeiros. Sustenta a agravante que a substituição é legítima, pois os veículos estariam livres de ônus, que o artigo 185-A do CTN não autoriza a penhora de ativos financeiros havendo outros bens ofertados e que a manutenção da medida viola o princípio da menor onerosidade, diante de prejuízos operacionais e financeiros decorrentes da pandemia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a recusa judicial à substituição da penhora de ativos financeiros por veículos indicados pela executada, à luz da alegação de menor onerosidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição da penhora prevista nos arts. 829, §2º, 805, parágrafo único, e 847 do CPC exige que a medida proposta pelo executado não acarrete prejuízo ao exequente e se mostre menos onerosa ao devedor, requisitos não atendidos no caso concreto.

A jurisprudência do STJ e do TJES firmou entendimento de que o princípio da menor onerosidade da execução deve ser sopesado com a efetividade da tutela executiva, não possuindo caráter absoluto, cabendo ao executado demonstrar a imprescindibilidade da substituição, o que não ocorreu.

Os veículos ofertados à penhora estão, em tese, sujeitos a restrições judiciais em outras execuções, o que compromete sua eficácia como garantia, além de apresentarem menor liquidez em relação aos ativos financeiros.

A existência de prejuízos contábeis ou de alegado desequilíbrio contratual decorrente da pandemia, sem comprovação de que a penhora compromete efetivamente a continuidade do serviço público essencial, não justifica a substituição da garantia.

A ordem legal de preferência prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/1980 privilegia a penhora em dinheiro pela sua maior liquidez, sendo legítima a recusa à substituição por bens móveis com liquidez reduzida.

Em casos análogos, o TJES já reconheceu que argumentos genéricos sobre crise financeira não afastam a necessidade de observância da ordem legal de penhora, especialmente quando não demonstrado o prejuízo efetivo à atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A substituição de penhora prevista no CPC exige demonstração de que a nova garantia é menos onerosa ao executado e não prejudica o exequente.

O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto e deve ser interpretado em harmonia com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

A penhora de ativos financeiros possui primazia legal em razão de sua maior liquidez, sendo legítima a recusa judicial à substituição por bens móveis com eficácia comprometida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, parágrafo único; 829, §2º; 847; Lei nº 6.830/1980, art. 11, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.976.201/PE, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.222.457/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.06.2023; TJES, AI nº 5001502-21.2022.8.08.0000, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 03.10.2022; TJES, AI nº 5006466-23.2023.8.08.0000, rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 04.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado,
cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
VIAÇÃO SANREMO LTDA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução fiscal, rejeitou os veículos indicados pela agravante como garantia na execução fiscal movida pelo Município de Vila Velha, mantendo a penhora de ativos financeiros.

Em suas razões (id. 10406636), a agravante sustenta que
(i)
a oferta dos veículos, livres de ônus, foi suficiente para garantir a execução, sendo, portanto, indevida a manutenção da penhora de ativos financeiros;
(ii)
o artigo 185-A do Código Tributário Nacional não autoriza a penhora de ativos financeiros quando há bens oferecidos em garantia;
(iii)
a decisão viola o princípio da menor onerosidade, considerando que a execução pode comprometer as atividades essenciais da empresa e prejudicar o pagamento de seus empregados.

Como se verifica,
cinge-se a controvérsia a perquirir se é adequada e legítima a substituição da penhora de ativos financeiros pelos agravados na execução fiscal de origem, o que restou indeferido pela r. decisão agravada.

Alegam os agravantes o cabimento da substituição dos bens penhorados na origem (a saber: ativos financeiros – id. 38042129, autos de origem) pelos seguintes móveis ofertados: sete ônibus - id. 20074234

(autos de origem).

A r. decisão agravada, todavia,
não merece reforma
.

Isso porque, em que pese a irresignação recursal encontrar, à primeira vista, amparo no princípio da menor onerosidade, disposto no art. 829, §2º, do CPC, fato é que a execução é promovida em favor da satisfação do direito exequendo e a menor onerosidade ao executado deve ser sopesada com a efetividade e a eficiência da tutela jurisdicional executiva, de modo a não trazer prejuízo ao exequente.

É o que se infere na parte final do prefalado art. 829, §2º c/c arts. 805, parágrafo único e 847, todos do CPC, que assim dispõem:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios
mais eficazes
e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa
e não trará prejuízo ao exequente.

Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa
e não trará prejuízo ao exequente.

A jurisprudência do Tribunal da Cidadania, aliás, é firme em reconhecer que
“o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor
” (AgInt no AREsp n. 1.976.201/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022).

No mesmo sentido, o escólio de Cândido Rangel Dinamarco, segundo o qual
“os juízes não devem permitir que a regra do art. 805 do CPC seja manipulada como um modo de renunciar o Estado-juiz a cumprir seu dever de oferecer tutelas jurisdicionais adequadas e integrais”,
acrescentando, ainda, a importância de que “
o disposto no art. 805 do CPC seja interpretado à luz da garantia do acesso à justiça, sob pena de fadar o sistema à ineficiência e pôr em risco a efetividade dessa solene promessa constitucional”
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil: vol. IV, 4ª ed., São Paulo: Malheiros, 2019, p. 50 e 51).

Nesse sentido, além da penhora de ativos financeiros e os bens móveis não estarem em idêntico patamar na ordem preferencial legal, estabelecida no art. 11, I, da Lei nº 6.830/1980, os veículos ofertados pelos agravantes, aparentemente, estão submetidos a restrições judiciais em outros feitos executivos, o que, a princípio, compromete sua higidez e eficácia como garantia.

Além disso, a executada fundamenta o pedido de substituição da penhora com base em alegações de crise financeira decorrente da pandemia de COVID-19, bem como na suposta inobservância do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de transporte coletivo, tendo apresentado, para tanto, demonstrações contábeis como o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) dos anos de 2020 a 2022, os balanços patrimoniais de 2020 e 2021, além de parecer técnico relativo ao diagnóstico operacional da empresa.

No entanto, embora tais documentos indiquem dificuldades financeiras, não demonstram de forma objetiva e concreta que a substituição da penhora sobre ativos financeiros por bens móveis seja imprescindível à continuidade das atividades empresariais, uma vez que a mera existência de prejuízos contábeis ou de alegado desequilíbrio contratual não é suficiente, por si só, para afastar a observância da ordem legal de preferência prevista no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais, sendo necessária a efetiva comprovação de que a constrição compromete diretamente a prestação do serviço público essencial.

A mesma conclusão se dessume da jurisprudência do c. STJ e desta Corte de Justiça em casos semelhantes, valendo conferir, por todos, os seguintes arestos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. No enfrentamento da matéria, o colegiado originário consignou: " (...)
não existe amparo legal ao pleito de substituição da penhora, já que a recusa à substituição da penhora afigura-se legítima, justificada pela baixa liquidez dos bens nomeados pelo agravante e por mais morosidade à já morosa execução. Assim, melhor sorte não assiste ao invocar o princípio da menor onerosidade. Isso porque, conforme destacado pelo douto Juiz, o agravante não comprovou que a penhora das salas comerciais acarretaria prejuízo ou excessiva oneração das suas atividades.
". (...) (AgInt no AREsp n. 2.222.457/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BEM IMÓVEL OFERTADO À PENHORA - RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA - ORDEM DE PREFERÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR - RECURSO IMPROVIDO. 1 – A regra disposta no art. 835, inc. I, do CPC estabelece em primeiro lugar a penhora de dinheiro, seja em espécie, em depósito ou em aplicações financeiras, e, em seu inc. V, a penhora de bens imóveis. Esta ordem de preferência deve ser respeitada em razão da maior liquidez que possui o dinheiro, o que, consequentemente, confere máxima efetividade ao processo de execução. 2 -
Ao contrário do que sustentam os agravantes, a orientação de que a execução deve ser feita pelo modo menos gravoso ao executado, não justifica a aceitação em garantia do juízo de bem com menor liquidez, sendo certo que o processo executivo direciona-se, antes, à satisfação plena do crédito do exequente
. 3 - O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a recusa, pela Fazenda Pública, de bem ofertado à penhora, sem que tenha sido observada a ordem legal, não configura afronta ao princípio da menor onerosidade ao devedor, podendo a penhora recair sobre dinheiro depositado em conta corrente. (...) 6 - Recurso improvido. (
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001502-21.2022.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
Data: 03/10/2022)

Adite-se, ainda, que em situação idêntica à atualmente em análise, em execução fiscal envolvendo as mesmas partes, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já se manifestou que a primazia da ordem legal (art. 11 da LEF) não pode ser afastada
q
uando a substituição da penhora representar severa dificuldade para a satisfação do direito do credor. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE BEM À PENHORA PELO EXECUTADO. RECUSA LEGÍTIMA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Exequente não é obrigado a aceitar bens à penhora fora da ordem legal. Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça.

2. A Corte Superior, há muito, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, entendeu que incumbe ao Executado nomear bens à penhora de acordo com a ordem legal, sendo dele, também, o ônus de comprovar a necessidade de afastar a referida ordem (Tema Repetitivo n. 578).

3. Apesar de ter nomeado bens à penhora, a Agravante, ora Executada, não comprovou devidamente a razão pela qual deve ser afastada a ordem preferencial prevista na lei, utilizando-se de argumentos genéricos sobre sua crise financeira.

4. Não se desconhece o princípio da menor onerosidade ao devedor, entretanto, lado outro, também é necessário ponderar o direito do credor à satisfação da obrigação inadimplida, destacando-se que a finalidade precípua da execução é debelar a crise de inadimplemento e ver satisfeito o direito constante no título executivo.

5. Recurso conhecido e improvido.
(
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número:
5006466-23.2023.8.08.0000
, Magistrado:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, Órgão julgador:1ª
Câmara Cível
,
Data:04/Sep/2023)

Assim sendo, à luz da ponderação entre o princípio da menor onerosidade da execução e o princípio da exclusiva satisfação do exequente, razão não se vislumbra para reforma da r. decisão agravada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)